Tribunal: TJBA
Processo: 0500073-37.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500073-37.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: PAULO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. (ART. 157, CAPUT DO CPB). APELANTE CONDENADO À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPECÍFICA (ART. 65, III, CP).
INALBERGAMENTO. ÓBICE CONTIDO NA
SÚMULA 231/STJ.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.

DISPENSA DA PENA PECUNIÁRIA. INDEFERIMENTO.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de
PAULO CÉZAR DE OLIVEIRA SANTO
S
contra sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Lauro de Freitas
/BA, Dra.
Antonia Marina Aparecida de Paula Faleiros
, que, nos autos de nº
0500073-37.2020.8.05.0150
, julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Réu/Apelante, nas sanções do artigo 157, caput
do Código Penal.

2. Na oportunidade, a Magistrada sentenciante fixou a pena de
04 (quatro) anos de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto, condenando o Réu, ainda, ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delitivo, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

3. Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que no dia

26 de fevereiro de 2020, por volta das 16:20h, no interior de um estabelecimento situado na Rua Itagi,
Lauro de Freitas
, o ora denunciado adentrou, portando um simulacro de pistola .40 e anunciou o assalto, exigindo aparelho celular e dinheiro de Caroline Santos Moreira,
momento em que e
sta declarou que dispunha apenas de um aparelho celular, Samsung, modelo 37Prime, entregando-o. Após a subtração, o denunciado empreendeu fuga e a vítima gritou em busca de socorro.

4. Ato contínuo
, policiais em moto patrulhamento passava
m
no local e imediatamente empreenderam diligência e detiveram o denunciado ainda na posse do aparelho celular subtraído e do simulacro utilizado no assalto.

5. Em relação aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal, de concessão do direito de recorrer em liberdade e de aplicação da pena de multa no patamar mínimo, tenho que não merecem ser conhecidos, uma vez já concedidos quando da prolação da sentença.

6. Não merece ser conhecido o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita aos Apelantes Resta evidente que análise da hipossuficiência dos Recorrentes não pode ser efetivada por este Órgão Julgador, sob pena de supressão de instância, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, em caso de condenação.

7. A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, em especial, pelo inquérito policial (IP 054/2020), bem como pela confissão judicial do autor do fato e depoimento da vítima e testemunhas, daí por que o recurso interposto não questiona o mérito da condenação, limitando-se à revisão da dosimetria das penas aplicadas.

8. Após analisar as circunstâncias do art. 59 do CP, o MM Juiz fixou a pena basilar, no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão, por entender que todas as vetoriais seriam favoráveis ao Apelante. Na segunda fase, inexistiram circunstâncias agravantes, sendo reconhecida a atenuante de confissão, contudo não aplicada em razão do óbice contido na Súmula 231 do STJ.

9. Na terceira fase, inexistentes causas de diminuição. e aumento, pelo que restou fixada a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa.

10. Com efeito, a
incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 do STJ.

11. Parecer ministerial pelo parcial conhecimento e improvimento do apelo, subscrito pelo Douto Procurador de Justiça Dr. Rômulo de Andrade Moreira.

RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº

0500073-37.2020.8.05.0150
, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante,
PAULO CÉZAR DE OLIVEIRA SANTO
S
, e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE DO APELO
E,
NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Relatora.

Sala das Sessões, data constante na certidão eletrônica de julgamento.

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(
assinado eletronicamente
)

AC04